Tribunal: STF
Processo: RE 1553070
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Revisão Criminal — Porte de drogas para uso próprio — Pretensão de absolvição, com fundamento no Tema 506, do Supremo Tribunal Federal e Descabimento ex Alteracáo jurisprudencial que, por si só, náo autoriza o ajuizamento e o deferimento de revisão criminal — Precedentes — Pedido revisional indeferido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, em síntese, que “A decisão do Tribunal de Justiça merece ser reformada, pois no acórdão do Supremo Tribunal Federal não houve modulação temporal dos efeitos, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora reveste-se de efeitos ex tunc. Ou seja, deve alcançar os casos julgados anteriormente à sua publicação”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a controversa sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de cortes diversas (revisão criminal, in casu), não revela Repercussão Geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente